Tribunal: TJSP
Processo: 0009320-30.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica contra a mulher – Crime previsto no artigo 129, § 9.o, do Código Penal, que se procede mediante ação penal pública incondicionada – Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4424 – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica contra a mulher – Crime previsto no artigo 129, § 9.o, do Código Penal, que se procede mediante ação penal pública incondicionada – Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4424 – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009320-30.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante RENATO NELI FLORES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009320-30.2016.8.26.0482 - Voto no 20.200
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0009320-30.2016.8.26.0482 Presidente Prudente
Apelante: Renato Neli Flores
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.200
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
contra a mulher Crime previsto no artigo 129, § 9.o, do Código
Penal, que se procede mediante ação penal pública
incondicionada Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal
Federal, na ADI 4424
Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a
condenação do réu Penas e regime inicial fixados com critério
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 150/154, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar RENATO NELI FLORES,
devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §9o,
do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto.
Pretende a combativa defesa, com o presente
recurso (fls. 172/182), para que seja declarada extinta a punibilidade
do réu em razão da ausência de representação por parte da vítima.
No mérito, requer a absolvição do recorrente em razão da
insuficiência probatória para responsabilização criminal.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009320-30.2016.8.26.0482 - Voto no 20.200
3
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 209/212, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 219/223).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal, pois, segundo a
denúncia, no dia 24 de março de 2016, por volta das 18h00, na Rua
Benedito Garcia Borges, no 100, Parque São Matheus, na cidade e
Comarca de Presidente Prudente, em circunstâncias adequadas à
definição legal de violência doméstica e familiar contra a mulher,
ofendeu a integridade física de Sílvia Maria Bibiano da Silva, sua
convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve
descritas no laudo de exame médico-pericial de fls. 39/40.
Segundo o apurado, o réu e a vítima discutiram
por motivos relacionados ao relacionamento afetivo que mantinham.
Durante a discussão, Renato estapeou e puxou a ofendida pelos
braços, causando-lhe ferimentos.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Primeiramente, com relação ao argumento de
que a ausência de representação da vítima enseja a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009320-30.2016.8.26.0482 - Voto no 20.200
4
punibilidade, observa-se que a presente ação penal apura o crime
previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, que se procede
mediante
ação
penal
pública
incondicionada,
consoante
o
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4424.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo laudo pericial (fl. 39/40),
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado, o réu negou a prática do crime.
Disse que discutiu com a ofendida, mas não a agrediu fisicamente.
Enquanto discutiam, o cachorro do casal latia insistentemente junto à
porta, mas Sílvia não permitia que o interrogando saísse de casa.
Contudo, a escusa apresentada pelo apelante
restou isolada das demais provas carreadas aos autos.
A vítima, Sílvia Maria Bibiano da Silva,
informou em Juízo que mantém união estável com o acusado. Na
ocasião descrita na denúncia, estava muito nervosa e discutiu com
Renato. Durante a discussão, ele tapou a boca da depoente com a
mão, desferiu tapa em seu rosto e puxou-a pelos cabelos. Negou que
o tenha golpeado com soco, chute ou empurrão.
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois:
“representa viga mestra da estrutura probatória e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009320-30.2016.8.26.0482 - Voto no 20.200
5
acusação firma e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664,
Des. Rel. J. Martins, j. em 15/08/2013).
A testemunha, Eduardo Henrique Ferro, policial
militar, afirmou que compareceu ao local do fato e conversou com
Sílvia, que disse ter sido agredida e ameaçada pelo denunciado.
Os depoimentos do policial militar que atendeu
à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
As lesões descritas no laudo de fls. 39/40 são
compatíveis com as agressões relatadas pela vítima na fase policial.
Como bem reparado pelo Juízo a quo, na r.
sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009320-30.2016.8.26.0482 - Voto no 20.200
6
“Embora o denunciado tenha negado a autoria dos
ferimentos, Sílvia asseverou que ele a golpeou com
tapa e puxões de cabelo. Não há sequer indício de que
a ofendida tenha mentido, tampouco de que possua
motivos para, falsamente, imputar a prática de crime ao
acusado. Ao contrário, a informação de que reataram o
relacionamento evidencia o desinteresse da vítima em
prejudicá-lo.
Não bastassem as declarações de Sílvia, o réu,
extrajudicialmente, confessou a prática do crime,
dizendo que golpeou sua convivente com tapa (fls. 25).
Considerando o relato da vítima e a narrativa
extrajudicial do acusado (fls. 25), não há dúvidas de
que ele foi o causador dos ferimentos descritos no
laudo pericial (fls. 39/40).
Aplicam-se as disposições da Lei no 11.343/06, pois o
réu e a ofendida mantinham união estável, estando
caracterizada a violência doméstica contra mulher” (fls.
150/154).
Não obstante, o fato de o casal ter reconciliado
não exime o réu de sua responsabilidade e não deve ser utilizado
como justificativa para sua absolvição.
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele
não possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de
sua conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do
crime não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e
as consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de
modo algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009320-30.2016.8.26.0482 - Voto no 20.200
7
delitos no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.
Ausentes agravantes ou atenuantes da pena,
bem como outras causas modificativas, torno esta pena definitiva.
O crime cometido em situação de violência
doméstica contra mulher inviabiliza a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula 588 do Superior
Tribunal de Justiça (“A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos”).
Deixo de aplicar a suspensão condicional da
pena (artigo 77 do Código Penal), visto que esta se mostra mais
gravosa para o réu. Ademais, sequer requerida em sede de apelação.
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para início de cumprimento da reprimenda, pois este se mostra o mais
adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator